Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-20.2020.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-20.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0006-09 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGANTE), NATAN WEBER DOS SANTOS - CPF: 097.035.039-26 (EMBARGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Ação monitória. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente em razão de grupo econômico familiar fraudulento. A embargante alega a existência de omissão quanto à identificação de atos ilícitos praticados exclusivamente pela pessoa jurídica e contradição na aplicação da Teoria Maior do Código Civil.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não pormenorizar atos da pessoa jurídica Indiana
Agri
dissociados da conduta de seu sócio administrador; e (
ii
) definir se há contradição interna entre a premissa teórica da Teoria Maior e a fundamentação baseada em atos de terceiros e operações patrimoniais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Inexiste omissão quando o julgado identifica com precisão atos de alienação de imóveis do ativo imobilizado da própria empresa por valores inferiores aos contábeis em favor de familiares do sócio às vésperas do pedido de recuperação judicial.

5. O desvio de finalidade previsto no artigo 50 do Código Civil caracteriza-se pela utilização da pessoa jurídica como instrumento para fraudar credores, o que pressupõe a convergência de condutas entre o ente abstrato e seus administradores.

6. A fundamentação que reconhece a instrumentalização do véu corporativo para esvaziamento patrimonial e blindagem de ativos guarda plena coerência com os requisitos da Teoria Maior, afastando a tese de contradição interna no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A alienação de ativos imobiliários da pessoa jurídica em favor de familiares do sócio administrador, em condições prejudiciais aos credores e próxima ao pedido de recuperação judicial, configura desvio de finalidade apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Maior.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º e 1.022; CC, art. 50, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no
AREsp
n. 1.758.598/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025; TJMT, ED n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1002727-20.2020.8.11.0037, em que figura como apelante Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
e como apelado Natan Web
er dos Santos.

O acórdão embargado
(ID 353131858)
, proferido por unanimidade p
or esta
Primeira Câmara de Direito Privado

em sessão realizada em 10 de março de 2026, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença de
primeiro grau que, ao acolher parcialmente os embargos monitórios,
constituiu título executivo judicial em favor do apelado e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante, com extensão dos efeitos da condenação aos bens particulares do sócio Alex Pereira e das terceiras Lourdes Iar
a Picco
li e
Thassia
Christina Duarte de Oliveira.

O acór
dão decidiu três questões centrais. Quanto à gratuidade da justiça, indeferiu o benefício, pois a apelante, instada a comprovar hipossuficiência, optou pelo recolhimento voluntário do preparo recur
sal.
Quanto à prova escrita e à exceção do contrato não cumprido, rejeitou a tese de inexigibilidade do crédito, reconhecendo que o conjunto documental formado pelos contratos de compra e venda de soja, pelo relatório de conferência de romaneios emitido pela própria devedora e pela inclusão espontânea do credor na lista de credores apresentada no processo de recuperação judicial constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, qualificando a inclusão na lista de credores como confissão de dívida.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, manteve a medida, afastando a alegação de vício ultra petita e reconhecendo, com base na Teoria Maior do artigo 50 do Código Civil, a ocorrência de desvio de finalidade e a formação de grupo econômico familiar fraudulento, evidenciados pelas alienações imobiliárias realizadas pela empresa às vésperas do pedido de recuperação judicial em favor de familiares e empresas ligadas ao sócio administrador.

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Ementa.

Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Ação monitória. Compra e venda de soja. Exceção do contrato não cumprido. Inocorrência. Desconsideração da personalidade jurídica. Grupo econômico familiar. Fraude a credores. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para constituir título executivo judicial relativo a contratos de compra e venda de soja e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante. A recorrente alega a necessidade de concessão de justiça gratuita, a inexigibilidade do débito por ausência de documentos comprobatórios da prestação do serviço e a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica por vício procedimental e ausência de requisitos legais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) verificar se os documentos que instruem a inicial, somados ao reconhecimento do débito em lista de credores de recuperação judicial, constituem prova escrita apta a aparelhar a ação monitória; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e sua extensão a sócios e familiares em razão de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento voluntário do preparo recursal pela apelante, após determinação judicial para comprovação da hipossuficiência, torna preclusa a análise do pedido de gratuidade da justiça e afasta a presunção de incapacidade financeira.

4. A prova escrita exigida para a ação monitória prescinde de liquidez e certeza absolutas, bastando um conjunto documental que confira verossimilhança ao direito de crédito alegado.

5. A inclusão espontânea do nome do credor e do respectivo valor do débito na lista de credores apresentada pela própria devedora em processo de recuperação judicial configura confissão de dívida e torna a obrigação exigível.

6. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida na petição inicial ou em seu aditamento, sendo desnecessária a instauração de incidente apartado quando garantido o contraditório prévio à decisão.

7. O abuso da personalidade jurídica resta evidenciado pela alienação de ativos imobiliários valiosos a empresas e familiares do sócio administrador poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, caracterizando desvio de finalidade e formação de grupo econômico familiar fraudulento.

8. A utilização do véu corporativo para blindar o patrimônio pessoal e esvaziar a solvência da empresa em prejuízo de credores autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade direta e expansiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A indicação de crédito em lista de credores de recuperação judicial elaborada pelo devedor supre a necessidade de outros documentos e serve como prova escrita para a ação monitória. 2. A dilapidação patrimonial em favor de familiares e empresas do mesmo grupo econômico, ocorrida às vésperas de pedido
recuperacional
, constitui fraude e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 99, § 2º, 134, § 2º e 700; CC, art. 50.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.854.504/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 25.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.835.891/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1003096-14.2020.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025; TJMT, n. 1011644-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(
ID 355895395)
alegando omissão e contradição n
o acórdão
, ambas circunscritas ao capítulo relativo à desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta, quanto à omissão, que o acórdão não teria explicitado quais atos específicos da própria pessoa jurídica — e não de seus sócios ou de empresas a eles relacionadas — configuram o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial exigidos
pela Teoria Maior do artigo 50 do Código Civi
l.
Quanto à contradição, afirma que haveria incoerência entre a premissa teórica adotada (Teoria Maior, que exige prova do abuso da personalidade jurídica da empresa) e a aplicação prática, que teria se fundado na conduta do sócio e de terceiros sem estabelecer nexo causal direto com a conduta da pessoa jurídica. Pede que o acórdão esclareça os atos específicos da embargante e harmonize sua fundamentação.

Em contrarrazões
(
ID 358473853)
, sustenta o
embargado que o acórdão enfrentou a matéria de forma clara e suficient
e,
com identificação precisa das provas de confusão patrimonial e má-fé do administrador, e que a Teoria Maior não exige prova isolada de ato exclusivo da pessoa jurídica, podendo os elementos caracterizadores
ser
extraídos do contexto fático envolvendo sócios, empresas coligadas e operações patrimoniais. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, ambas as alegações concentradas no capítulo relativo à desconsideração da personalidade jurídica.

Em síntese, a embargante pretende que o acórdão indique, de forma pormenorizada, quais atos específicos da pessoa jurídica — dissociados da conduta de seu sócio administrador — configuram o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, e que demonstre, de forma expressa, como a conduta do sócio se traduz em abuso da personalidade jurídica da empresa.

A parte embargada defende a inexistência dos vícios apontados, sustentando que o acórdão fundamentou adequadamente a desconsideração e que os embargos revelam nítido caráter protelatório.

Como é cediço, o

artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os emba
rgos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar ou
corrigir erro material.
A via eleita pressupõe, portanto, a existência de vício real e identificável na decisão embargada — não se presta a reabrir o debate sobre matéria já apreciada e decidida, ainda que o resultado seja desfavorável ao embargante.

Nessa linha, é assente que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a obter novo julgamento da causa. Nesse sentido:

“Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado permaneceu íntegro, coerente e devidamente motivado,
não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas
.”
(
EDcl
no
AREsp
n. 1.758.598/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)
Destacamos

Nesse ponto, trago à baila o entendimento desta Câmara de Direito Privado: “
O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de identificar, de forma clara e inequívoca, quais atos específicos da própria pessoa jurídica Indiana
Agri
— e não de seu sócio ou de empresas a ele relacionadas — configuram o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial exigidos
pela Teoria Maior do artigo 50 do Código Civil.

A omissão, para fins de cabimento dos embargos de declaração, pressupõe que a decisão tenha deixado de se pronunciar sobre ponto ou questão essencial efetivamente suscitado pelas partes, ou que tenha incorrido nas condutas descritas no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civ
il
.
Não configura omissão a circunstância de a decisão ter enfrentado a questão de forma diversa da pretendida pela parte, ou de não ter acolhido os argumentos por ela deduzidos.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que o vício alegado simplesmente não existe. O acórdão não se limitou a descrever atos do sócio Alex Pereira ou de terceiros: identificou, com precisão e com base em documentação produzida no próprio processo de recuperação judicial da embargante, atos praticados pela própria pessoa jurídica Indiana
Agri
que configuram o desvio de finalidade.

O acórdão transcreveu
trecho da sentença de primeiro grau que adotou como razões de decidir, os seguintes atos da emp
resa:
a lavratura, em 02 de abril de 2020, de escritura pública de compra e venda por meio da qual a Indiana
Agri
alienou imóvel registrado na matrícula n. 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste pelo valor de R$ 360.000,00, quando o bem constava no imobilizado da empresa pelo valor de R$ 730.000,00 — diferença de R$ 370.000,00 em desfavor da empresa e de seus credores; a lavratura, na mesma data, de escritura pública de compra e venda por meio da qual a Indiana
Agri
alienou imóvel de 6 hectares com barracão para armazenamento de grãos, registrado na matrícula n. 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, pelo valor de R$ 12.000.000,00, à empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., cujas sócias são a companheira e a mãe do sócio administrador da embargante; e a movimentação financeira atípica nos meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, com retirada total dos valores registrados na rubrica
“
Caixa
”
da empresa, sem prestação de informações sobre as operações realizadas.

Esses atos foram praticados pela própria pessoa jurídica embargante — não por seu sócio em nome próprio. A alienação de imóveis do ativo imobilizado da empresa, por valor substancialmente inferior ao registrado em seus próprios documentos contábeis, em favor de pessoas ligadas ao sócio administrador, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, é ato da pessoa jurídica, não do sóc
io.
O acórdão identificou esse nexo com clareza, ao consignar que a empresa foi utilizada para lesar credores e que os atos de alienação patrimonial evidenciam o desvio da finalidade produtiva da pessoa jurídica.

Não há, portanto, omissão. O que a embargante qualifica como lacuna é, em verdade, discordância com a conclusão adotada — pretende que o acórdão refaça o percurso argumentativo de forma a chegar
a
resultado diverso, o que não é função dos embargos de declaração.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).

Rejeito, portanto, a alegação de omissão.

Noutro turno, a embargante sustenta que haveria contradição interna no acórdão, pois este teria declarado adotar a Teoria Maior da desconsideração — que exige prova do abuso da personalidade jurídica da empresa — mas, na aplicação prática, teria se fundado na conduta do sócio e de terceiros, sem demonstrar como essa conduta se traduz em abuso da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Afirma que o acórdão teria, na prática, aplicado responsabilidade objetiva ou por presunção, incompatível com a teoria declaradamente adotada.

Todavia, é cediço que a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os próprios termos da decisão (fundamentação e dispositivo, ou entre fundamentos), e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova dos autos.

Nesse sentido: “
a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
” (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016).

Portanto, n
ão configura contradição a discordância da parte com o raciocínio jurídico adotado, nem a divergência entre a solução alcançada pelo acórdão e a solução que a embargante reputaria correta.

No caso concreto, a contradição apontada não existe. A embargante parte de uma premissa equivocada sobre o conteúdo da Teoria Maior: a de que ela exigiria a demonstração de ato ilícito praticado pela pessoa jurídica de forma autônoma e dissociada da conduta de seus sócios. Essa leitura não corresponde ao direito positivo nem à jurisprudência consolidada.

O artigo 50 do Código Civil, ao prever a desconsideração da personalidade jurídica por desvio de finalidade, define, em seu §1º, que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. A pessoa jurídica, por ser ente abstrato, age necessariamente por meio de seus sócios e administradores. O abuso da personalidade jurídica se manifesta, precisamente, quando os sócios utilizam o véu corporativo como instrumento para fraudar credores — ou seja, quando a conduta do sócio e a conduta da pessoa jurídica são faces da mesma moeda. Exigir que a pessoa jurídica pratique atos ilícitos de forma independente de seus sócios seria uma contradição em termos, incompatível com a própria natureza do instituto.

O acórdão embargado aplicou corretamente esse raciocínio. Ao identificar que a Indiana
Agri
alienou seus ativos imobiliários mais valiosos, por valores abaixo dos registrados em seu próprio imobilizado, em favor de empresas cujas sócias são a companheira e a mãe do sócio administrador, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, o acórdão demonstrou que a pessoa jurídica foi instrumentalizada para esvaziar seu patrimônio em prejuízo dos credores. Esse é, precisamente, o desvio de finalidade que a Teoria Maior exige — e o acórdão o identificou com base em atos da própria empresa, não apenas em atos pessoais do sócio.

Não há, portanto, qualquer proposição inconciliável no acórdão. A premissa teórica (Teoria Maior) e a aplicação prática (identificação de atos da empresa que configuram desvio de finalidade) são plenamente coerentes entre si. O que a embargante apresenta como contradição é, na realidade, inconformismo com a conclusão adotada — tentativa de rediscutir, pela via inadequada dos embargos de declaração, matéria já apreciada e decidida.

Rejeito, portanto, a alegação de contradição.

Ante
todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026